Tribunal: TJDFT
Processo: 0707507-37.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA.

1. A opção pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração e da folha penal do réu.

2. Na espécie, a existência de delitos patrimoniais cometidos pelos acusados respalda a prognose de reiteração delitiva suficiente a embasar o juízo de necessidade da custódia cautelar para prevenção da ordem pública, aliada ao modus operandi da conduta por eles praticada.

3. Recurso ministerial conhecido e provido.